Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-43.2019.8.11.0111
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000954-43.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ROBISON CALDEIRA - CPF: 045.416.731-85 (APELADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E IN
SPEÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO
. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROTESTO INDEVIDO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO APÓS TUTELA DE URGÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Concessionária
Distribuidora de Energia
Elétrica
contra sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação Civil por Danos Materiais e Morais, que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 145.170,08, referente à recuperação de consumo de energia elétrica, condenou a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, aplicou multa por descumprimento de tutela de urgência e fixou honorários advocatícios. A apelante sustenta a regularidade do procedimento administrativo conforme normas da ANEEL, a desnecessidade de notificação prévia para inspeção, a comprovação de irregularidade por perícia técnica e a inexistência de danos morais, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento administrativo que resultou na cobrança de recuperação de consumo observou as normas da ANEEL e as garantias do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se o protesto do débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive após concessão de tutela de urgência, configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Considera-se inválido o Termo de Ocorrência e Inspeção nº 641384, pois foi assinado por pessoa identificada apenas como “Patrick”, sem comprovação de vínculo ou poderes de representação do titular da unidade consumidora.

Constata-se violação ao art. 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, ante a ausência de comprovação de prévia notificação do consumidor acerca da data, local e horário da perícia técnica no medidor, o que compromete o contraditório no âmbito administrativo.

Afasta-se a validade do cálculo de recuperação de consumo baseado na média dos três maiores valores regulares (art. 130, III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL), pois os meses utilizados como parâmetro antecedem reforma no estabelecimento, com substituição de equipamentos por modelos mais eficientes, fato plausível e não especificamente impugnado.

Observa-se que, após a primeira substituição do medidor, a fatura subsequente
manteve a mesma
faixa de consumo, o que enfraquece a alegação de irregularidade no equipamento anterior.

Conclui-se pela inexistência de prova inequívoca da irregularidade imputada ao consumidor, o que torna indevida a cobrança da recuperação de consumo.

Reconhece-se que o protesto do débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, inclusive após concessão de tutela de urgência proibitiva, configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

Afirma-se que o protesto indevido e o corte injustificado de energia elétrica constituem dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, sobretudo quando realizados em desrespeito à ordem judicial.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00, por se mostrar proporcional e razoável às circunstâncias do caso e às condições das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é inexigível quando o procedimento administrativo apresenta vícios no TOI e ausência de notificação prévia para perícia, em afronta à Resolução nº 414/2010 da ANEEL e ao contraditório.

O protesto indevido de débito e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, especialmente durante discussão judicial e em descumprimento de tutela de urgência, configuram dano moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 129, § 7º, e 130, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap
90877/2015, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 11.12.2015.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA S/A X ROBISON CALDEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação Civil por Danos Materiais e Morais ajuizada por ROBISON CALDEIRA.

A sentença
julgou procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 145.170,08
referente a suposta diferença de consumo de energia elétrica no período de outubro de 2017 a julho de 2019;

b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
10.000,00 acrescido de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal SELIC, deduzido o IPCA, ambos a partir do evento danoso.

c)
condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ainda, tendo em conta o descumprimento da decisão judicial que concedeu a tutela de urgência,
aplic
ou à requerida
multa
no valor
de R$ 5.000,00
a ser revertida em favor do autor.

A
apelante sustenta que o procedimento de recuperação de consumo seguiu rigorosamente as normas da ANEEL
.

Fala que
a inspeção na unidade consumidora prescinde de prévia notificação
.

Aduz que
a perícia técnica realizada pelo IPEM/MT comprovou a irregularidade no medidor
.

Defende que
houve aumento expressivo no consumo após a regularização da medição
.

Alega que inexiste
danos morais a serem indenizados,
ao argumento que
agiu no exercício regular de direito
, razão pela qual pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou,
subsidiariamente,
reduzida
.

Po
sto isso
,
requer a reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id. de n.
345757905
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do procedimento administrativo que resultou na cobrança de R$ 145.170,08 a título de recuperação de consumo, bem como à existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em análise, verifico que o procedimento administrativo que resultou na cobrança questionada apresenta vícios insanáveis que comprometem sua validade.

O primeiro vício diz respeito ao Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 641384, que foi assinado por pessoa identificada apenas como "Patrick", sem que a concessionária tenha comprovado que esta pessoa possuía poderes para representar o autor ou autorização para acompanhar a inspeção. Embora a apelante alegue que qualquer pessoa presente no local pode assinar o TOI, é necessário que esta pessoa seja devidamente identificada e que se comprove sua relação com o titular da unidade consumidora, o que não ocorreu no caso em tela.

O segundo vício refere-se à ausência de comprovação de que o autor foi previamente notificado da data e local da realização da perícia técnica no medidor, conforme determina o artigo 129, § 7º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos:

"§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado."

A apelante não juntou aos autos qualquer comprovação de que tenha notificado o autor para acompanhar a perícia, o que viola seu direito ao contraditório e à ampla defesa no âmbito administrativo.

Além disso, o cálculo da recuperação de consumo apresentado pela apelante utilizou como critério a "média dos três maiores valores regulares", conforme previsto no artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Contudo, os valores utilizados como referência (janeiro/2017, dezembro/2016 e novembro/2016) correspondem a um período
anterior à reforma realizada pelo autor em seu estabelecimento, quando substituiu equipamentos antigos por novos e mais eficientes.

A alegação do autor de que a queda no consumo ocorreu em razão da modernização de seus equipamentos é plausível e não foi especificamente impugnada pela apelante, que se limitou a afirmar a existência de irregularidade no medidor. Ademais, é significativo o fato de que, após a primeira substituição do medidor em setembro de 2017, a fatura subsequente (outubro/2017) veio com a mesma faixa de consumo, o que indica que não havia irregularidade no medidor anterior.

Nesse contexto, considerando os vícios no procedimento administrativo e a ausência de prova inequívoca da irregularidade alegada, entendo que a cobrança a título de recuperação de consumo é indevida, devendo ser mantida a sentença que declarou sua inexigibilidade.

Quanto aos danos morais, verifico que a apelante, além de realizar cobrança indevida de valor expressivo (R$ 145.170,08), promoveu o protesto do nome do autor em 28/02/2020 (ID
345757873
, pág. 2) e suspendeu o fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento comercial em 16/08/2024 (ID
345757887
), mesmo após a concessão de tutela de urgência que expressamente proibia tais condutas (ID
345757865
).

O protesto indevido e a suspensão injustificada do fornecimento de energia elétrica, por si sós, já configuram dano moral in
re

ipsa
, presumido, que dispensa a comprovação de prejuízo concreto. No entanto, o que torna a situação ainda mais grave é o fato de que tais condutas ocorreram em flagrante desrespeito a uma ordem judicial, o que demonstra o descaso da apelante com o consumidor e com o próprio Poder Judiciário.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o protesto indevido e o corte de energia elétrica, especialmente quando há discussão judicial sobre o débito, configuram dano moral indenizável:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO - Recurso conhecido e desprovido. A indenizatória contra empresa prestadora de serviço público, o regime a ser aplicado é o da responsabilidade civil objetiva, portanto desnecessário indagar a respeito da culpa do causador dos danos.
Incidência do art. 37, § 6º, da CF e dos
arts
. 14 e 22, parágrafo único, do CDC.
Evidenciado que a demandada é responsável pela suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, caracterizada está hipótese de responsabilidade civil. Danos morais "in
re

ipsa
", decorrentes do próprio fato lesivo, corte no fornecimento de serviço público cuja nota característica é a essencialidade
. [...].
(
Ap
90877/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015,
Publicado
no DJE 11/12/2015).

Desse modo, reconhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, a propósito, se mostra proporcional e razoável aos fins desejados.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
e, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação
, em razão do trabalho adicional realizado p
elo patrono do
requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026